Tribunal: TJPA
Processo: 0804691-91.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804691-91.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: ALINE ECKER JORGE

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A INDISPONIBILIDADE DE BENS. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DE DIREITO REFERENTE À SUSPENSÃO DOS FINANCIAMENTOS E INCENTIVOS FISCAIS. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão que deferiu parcialmente a liminar em Ação de Reparação por Danos Ambientais c/c Obrigação de Fazer, determinando que a agravada se abstivesse de promover qualquer tipo de exploração ou atividade econômica sobre a área desmatada de forma irregular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) estão presentes os requisitos para a concessão integral da liminar pleiteada, incluindo a decretação de indisponibilidade de bens e a suspensão ou perda de financiamento e incentivos fiscais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A probabilidade do direito está evidenciada pela documentação que comprova o desmatamento ilegal de 105,45 hectares de vegetação nativa do bioma amazônico, conforme auto de infração e termo de embargo emitidos pela SEMAS.

4. O perigo da demora se configura na necessidade de resguardar a recuperação do meio ambiente devastado, sendo imprescindível a adoção de medidas mais gravosas para garantir a reparação ambiental.

5. A irreversibilidade do provimento antecipado deve ser relativizada em casos de proteção ambiental, pois os bens bloqueados poderão ser restituídos se a medida se mostrar excessiva no futuro.

6. Ausente a probabilidade do direito referente às regras de concessão de financiamento e incentivos fiscais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de Instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“A decretação de indisponibilidade de bens e a suspensão de atividades econômicas em área desmatada ilegalmente são medidas necessárias para garantir a reparação do dano ambiental."

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 225, §3º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1250031/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 28/09/2020; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0808148-34.2022.8.14.0000, Rel. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 24/06/2024.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para

reformar parcialmente a decisão de origem, a fim de determinar que,
além da proibição de exercício de atividade econômica na área irregularmente desmatada, seja decretada a indisponibilidade de bens no importe de R$100.000,00 (cem mil reais)
,
mantendo incólumes seus demais termos.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado do Pará
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Senador José Porfírio que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Ambientais c/c Obrigação de Fazer (processo n. 0800215-64.2021.8.14.0058),
deferiu parcialmente a liminar
, nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
DEFIRO PARCIALMENTE
a tutela de urgência para determinar que o réu se abstenha de promover qualquer tipo de exploração ou atividade econômica sobre a área supostamente desmatada de forma irregular, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento.”
(Id n. 39781559 dos autos de origem)

O Agravante relata que foi ajuizada Ação de Reparação por Danos Ambientais em face da Sra. Aline Ecker Jorge, pois a operação “Amazônia Viva 2”, coordenada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS, detectou irregularidades na propriedade rural da ré (área conhecida como Fazenda Coringa), correspondendo a desmatamento de uma área de 105,45ha (Auto de Infração n.º AUT-2-S/21-05-00480).

Destarte, foi pleiteada a concessão de liminar para:

a) A decretação de indisponibilidade dos bens da parte demandada, no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais);

b) Para efetivar essa decisão, que V. Exa. bloqueie os recursos financeiros do réu via SISBAJUD, RENAJUD, além da inclusão do mesmo no CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS;

c) A imposição ao réu da OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER consistente em abster-se de promover qualquer tipo de exploração ou atividade econômica sobre a área irregularmente desmatada, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por dia de descumprimento;

d)
SUSPENSÃO OU PERDA DE FINANCIAMENTO E INCENTIVOS FISCAIS
com fundamento na Resolução do Banco Central nº 3.545/2008 e conforme determinam os incisos II e III do art. 14 da Lei nº 6.938/1981, ante a ausência de regularidade ambiental e fundiária;

e) A expedição de ofício à Receita Federal para que informe a existência de bens em nome do réu;

f) Seja AUTORIZADO a todo órgão de controle e fiscalização a imediata apreensão, retirada e destruição de qualquer bem móvel ou imóvel existentes na área e que obstem a regeneração natural da floresta ilegalmente desmatada e que sirvam para garantir a efetividade desta demanda.

Defende que o juízo de primeiro grau deveria ter conferido a liminar pleiteada em sua integralidade, pois as medidas requeridas visam a proteção do meio ambiente, sendo desnecessária a comprovação de dilapidação patrimonial para que seja autorizada a indisponibilidade de bens.

Desse modo, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, para que seja também decretada a indisponibilidade de bens e haja a suspensão ou perda de financiamento e incentivos fiscais.

Em decisão de Id n. 9895780, deferi parcialmente a liminar requerida, para que, além da proibição de exercício de atividade econômica na área irregularmente desmatada, fosse decretada a indisponibilidade de bens no importe de R$100.000,00 (cem mil reais).

Foram apresentadas Contrarrazões (Id n. 10313784).

O Ministério Público de 2º grau opinou pelo provimento do recurso (Id n. 11021926).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Conheço do recurso de Agravo de Instrumento, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Da análise dos autos verifico que o agravante se insurge contra o indeferimento dos pleitos liminares de indisponibilidade de bens e
suspensão ou perda de financiamento e incentivos fiscais
, pois entende que estão presentes os requisitos para o deferimento integral dos pedidos formulados na exordial da ação de origem.

Inicialmente, cumpre registrar que o recurso de agravo de instrumento se restringe a avaliação do acerto ou não da decisão vergastada, não sendo cabível adentrar no mérito da ação, o qual demanda a observância do devido processo legal, possibilitando inclusive a promoção do contraditório e da ampla defesa.

E, em se tratando de medida liminar, imprescindível a presença de requisitos previstos em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil.

A demanda de origem envolve discussão relativa aos danos provocados ao meio ambiente, estando evidenciado nos autos que a Agravada violou direito constitucionalmente tutelado, causando desmatamento sem a adequada autorização dos órgãos ambientais.

Com efeito, da análise dos documentos acostados aos autos de origem (proc 0800215-64.2021.8.14.0058), identifica-se a consistência da alegação do agravante quando do auto de infração emitido pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMAS no qual consta na descrição da infração o desmatamento ilegal de 105,45 hectares de vegetação nativa do bioma amazônico, bem como o Termo de Embargo emitido pela mesma secretaria de estado no que tange a área desmatada (Id n. 35913944 da ação principal).

Constata-se, portanto, a ocorrência de infrações de natureza administrativa, cuja repercussão também poderá ser aferida no campo civil, e quiçá penal, afinal, o desmatamento realizado irregularmente constitui ilícito flagrante à ordem jurídica, especialmente quando é sucedido por relatórios de fiscalização e procedimento administrativo.

Nesse contexto, impende consignar que, nos termos do art. 225, § 3º da Constituição Federal, é devida a tomada de ações com escopo de defender e preservar o meio ambiente, e os responsáveis por condutas lesivas devem, além de responder penal e administrativamente, reparar os danos causados.

Outrossim, vale lembrar que a responsabilidade pelo dano ambiental é objetiva e a obrigação de reparação dos danos é
propter rem
, assim, mesmo que determinada pessoa não tenha provocado a degradação, responde pela respectiva recuperação ambiental, pela única condição de proprietária ou possuidora do local objeto da deterioração, conforme entendimento já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. USUFRUTUÁRIOS DE IMÓVEL. DEGRADAÇÃO AMBIENTAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPROCEDÊNCIA.

1. O Plenário do STJ decidiu que, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).

2. É firme nesta Corte Superior a compreensão de que "a responsabilidade por danos ambientais é solidária entre o poluidor direto e o indireto, o que permite que a ação seja ajuizada contra qualquer um deles, sendo facultativo o litisconsórcio. Tal conclusão decorre da análise do inciso IV do art. 3º da Lei 6.938/1981, que considera 'poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental'" (AgInt no AREsp 839.492/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 06/03/2017).

3. Hipótese em que a Corte local acolheu pedido rescisório formulado pela ora agravante para reputar violado o art. 47 do CPC/1973, haja vista a ausência de citação dos usufrutuários de imóvel a cujos proprietários foi imposta obrigação de reparação de degradação ambiental, em ação civil pública, posição que diverge da assentada por este Tribunal.

4. Agravo interno desprovido.

(STJ, AgInt no AREsp 1250031/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 30/09/2020)

Desta feita, tendo o agravante demonstrado a ocorrência dos danos ambientais decorrentes do desmatamento não autorizado, em sede de cognição sumária, verifica-se a
probabilidade do direito
.

Quanto ao
perigo da demora
configura-se na necessidade de resguardar a recuperação do meio ambiente devastado. Somado a isto, verifica-se a ausência de respeito pelas normas sociais, fazendo-se necessário o uso de meios mais gravosos para garantir a reparação da área desmatada.

Além disso, vale lembrar que a concessão de medidas para restauração somente após a sentença, pode comprometer a própria restauração ambiental, tornando inútil a prestação jurisdicional.

Concernentemente à
irreversibilidade do provimento antecipado
, infere-se que este requisito deve ser relativizado, pois é imprescindível mitigar essa circunstância sempre que isso colocar em risco um valor jurídico mais caro no ordenamento jurídico, como é o caso dos bens ambientais. Ademais, os bens da agravada que, eventualmente, forem bloqueados poderão ser restituídos à demandada, caso essa medida se mostre demasiada no futuro.

Assim, presentes os requisitos autorizadores para a concessão da liminar, assiste razão ao agravante no que concerne à decretação de indisponibilidade de bens.

Nesse sentido, há precedentes deste E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS AMBIENTAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA E EVIDÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANO AMBIENTAL COMPROVADO. DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO. INDISPONIBILIDADE DE BENS E BLOQUEIO DE RECURSOS FINANCEIROS. POSSIBILIDADE. MEDIDA PREVENTIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Identifica-se a consistência da alegação do agravante quando do auto de infração emitido pela SEMAS, no qual consta na descrição da infração o desmatamento ilegal de 312,6061 hectares de vegetação nativa do bioma amazônico, bem como o Termo de Embargo emitido pela mesma secretaria de estado no que tange a área desmatada. Consta, ainda, o próprio relatório de fiscalização realizado pela SEMAS, acrescida de fotografias da área desmatada.

2. Assim, após analisar todos os documentos anexados aos autos, resta fartamente comprovada a materialidade dos fatos, portanto, a probabilidade do direito das alegações. Quanto ao perigo da demora, também vislumbro a presença, considerando a necessidade de reabilitação da área degradada e a reiteração das atividades de exploração já demonstram a ausência de respeito pelas normas sociais, fazendo-se necessário o uso de meios mais gravosos para garantir a reparação do meio ambiente, não podendo esquecer que concessão de medidas para restauração somente após a sentença, poderá comprometer a própria restauração ambiental, tornando inútil a prestação jurisdicional.

3. Ressalta-se que a responsabilidade pelo dano ambiental é objetiva e a obrigação de reparação dos danos é
propter rem
, assim, mesmo que determinada pessoa não tenha provocado a degradação, responde pela respectiva recuperação ambiental, pela única condição de proprietária ou possuidora do local objeto da deterioração.

4. A Primeira Seção do STJ (REsp 1.319.515/ES, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão Min. Mauro Campbell Marques, DJe 21.9.2012) firmou a orientação de que a decretação de indisponibilidade de bens não se condiciona à comprovação de dilapidação efetiva ou iminente de patrimônio, porquanto tal medida consiste em "tutela de evidência, uma vez que o periculum in mora não é oriundo da intenção do agente dilapidar seu patrimônio e, sim, da gravidade dos fatos e do montante do prejuízo causado ao erário, o que atinge toda a coletividade." Tal matéria foi sedimentada no mesmo sentido acima sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973) no REsp 1.366.721/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 19.9.2014.

5. Ainda, conforme Certidão do Oficial de Justiça, o agravado, ora requerido, não foi encontrado, o que indica uma possível tentativa de fuga da responsabilidade pelos danos causados, razão pela qual as medidas de constrição patrimonial são fundamentais para que se possa garantir o adimplemento de uma possível condenação pelos danos ambientais.

6. Assim sendo, entendo estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela requerida, devendo ser reformada a decisão agravada.

7. Agravo de Instrumento conhecido e provido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808148-34.2022.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/06/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS. CABIMENTO. QUEBRA DE SIGILO FISCAL. GARANTIA AO DESLINDE DA DEMANDA. REQUISITOS ATENDIDOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Verifica-se que no bojo da ACP relatou-se sobre irregularidades que ocasionaram danos ambientais, sendo trazido aos autos indícios sobre o envolvimento da Agravante.

2. Considerando a gravidade dos fatos narrados, a documentação carreada e o bem jurídico tutelado, entendo que a irresignação ora apreciada não merece prosperar.

3. Destaque-se que o julgamento do Agravo de instrumento se restringe a avaliar o acerto ou não da decisão combatida, e diante do que fora apreciado neste recurso, entende-se que o juízo de primeiro grau ponderou, cautelosamente, a presença dos requisitos constantes no artigo 300, do CPC/2015, para deliberar sobre os pedidos liminares.

4. Entende-se que agiu acertadamente o juízo de primeiro grau ao determinar a indisponibilidade de bens e a quebra de sigilo fiscal, como forma de assegurar a reparação do dano e trazer aos autos completas informações sobre a ocorrência dos fatos apurados.

5. Ademais, com fulcro no princípio da precaução, é cabível a inversão do ônus da prova no presente caso, a fim de melhor resguardar os interesses da sociedade.

6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0810182-84.2019.8.14.0000 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/09/2021)

Por fim, no que concerne ao pedido de
suspensão ou perda de financiamento e incentivos fiscais
, como já antecipei na decisão Id. 9895780,

não há nos autos quaisquer documentos atinentes à regra de concessão do benefício. Ausente, portanto, a probabilidade do direito nesse caso, deve ser mantida a decisão de origem em relação a este tópico.

Ante o exposto,
CONHEÇO do RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

para

reformar parcialmente a decisão de origem, a fim de determinar que,
além da proibição de exercício de atividade econômica na área irregularmente desmatada, seja decretada a indisponibilidade de bens no importe de R$100.000,00 (cem mil reais)
,
mantendo incólumes seus demais termos.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 28/05/2025